Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO AMBIENTAL. ARTS. 40, CAPUT, E ART. 48 DA LEI No 9.605/1998. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO.
I - Não prospera o pedido de absolvição quando o acervo probatório é seguro ao apontar os apelantes como autores do crime ambiental, demonstrando que os agentes, livre, consciente e voluntariamente, construíram edificações em unidade de conservação ambiental, mantendo as edificações na área e impedindo a regeneração natural da vegetação.
II - Comprovado que o agente conhece a ilicitude de sua conduta, não há como reconhecer a incidência do erro de proibição, notadamente quando a Defesa não atende o ônus probatório, disposto pelo art. 156 do CPP.
III - Preserva-se a pena fixada observando o critério trifásico previsto no art. 68 CP, analisadas todas as circunstâncias judiciais de forma favorável, com pena-base no mínimo legal, assim como a pena definitiva para cada delito, aplicado o concurso formal para a unificação.
IV - Recurso conhecido e desprovido.